Tribunal: TJMT
Processo: 0036877-57.2005.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036877-57.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SONIA CORREA FERNANDES - CPF: 080.673.408-62 (EMBARGANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), ANTONIO DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 803.101.418-34 (EMBARGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), LUIS AMILTON GIMENEZ - CPF: 787.242.528-91 (EMBARGADO), EVELYN HACK BIDIGARAY - CPF: 292.828.020-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.376.437/0001-00 (EMBARGADO), ABYNNER CORREA FERNANDES - CPF: 724.483.771-20 (EMBARGANTE), SONIA CORREA FERNANDES - CPF: 080.673.408-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Ocorrendo erro material no dispositivo do voto condutor, deve ser sanado o erro material de forma a não causar mácula no Acórdão. No caso concreto, ocorreu equívoco na parte dispositiva do voto, foi grafado “desprovejo”, quando o correto é “provejo”. Vício sanado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0036877-57.2005.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por A.C.F., representado por Sônia Côrrea Fernandes, em virtude de Acórdão proferido por esta Câmara que, por maioria, vencida a Relatora, proveram o Recurso de Agravo Interno por ele interposto, nos termos do voto desta Desembargadora.

Os Recorrentes alegam erro material no Acórdão, haja vista que no dispositivo do voto condutor constou a frase “desprovejo, portanto, o Agravo Interno”, quando o Recurso foi provido.

Assim, requer seja sanado o equívoco.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 20 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020